Tribunal: TJES
Processo: 0002092-89.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002092-89.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE HILARIO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CRIME IMPOSSÍVEL – ACOMPANHAMENTO POR SISTEMA DE ALARME – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002092-89.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE HILARIO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“Consta do inquérito policial que em 21 de dezembro de 2019, na Rua Espírito Santo, Centro, neste município e comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, tentou subtrair para si e para outrem coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento de Alexandre Wigand, não obtendo êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, se aproveitando da ausência da vítima em seu estabelecimento comercial, tentou arrombar a porta com uma barra de ferro.

Consta, ainda, que o alarme disparou e que Antonio Carlos Cirilo gritou para que o denunciado não fizesse aquilo, seguindo, ato contínuo, para avisar a vítima. Quando retornou para o local, o denunciado já havia sido detido e ameaçou de morte Antonio Carlos Cirilo e Alexandre Wigand, dizendo que ‘
mataria os dois quando saísse; que naquele momento estava chorando, mas que a família dele não iria chorar, porque quando ele sair vai matar o Antonio e a família do depoente que iria chorar
’.

Consta, ainda, que, por diversas vezes durante a ocorrência, o denunciado injuriou o Sr. Antonio Carlos Cirilo em razão de sua raça, o chamando de ‘macaco’.

Vale salientar, que o denunciado é useiro e vezeiro na prática de furtos no município”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155 c/c art. 14, II do CP, art. 147 do CP e art. 140, §3º do CP, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa requer, inicialmente, a absolvição por se tratar de crime impossível, eis que o acusado permaneceu o tempo todo sob vigilância de sistema de alarme.

Pugna ainda, pela absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 18/19 e pelo auto de apreensão de fls. 22.

Ainda, para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos prestados:

“Que o depoente lhe disse para não invadir o local; que o depoente comunicou o fato à Polícia; que o acusado foi preso; que no percurso até a Delegacia, acusado lhe chamou de ‘macaco’ e disse que mataria o depoente e que se fosse preso, quando saísse da prisão, a mãe do depoente iria chorar”. (Depoimento da vítima Antonio Carlos Cirilo, em juízo).

não atuou em outras diligências envolvendo o acusado, mas o mesmo acusado é vastamente conhecido pela guarnição por envolvimento em ilícitos, bem como se recorda que o acusado foi detido por populares na data do fato e no local foi preso em flagrante delito. Aduziu não recordar se o réu fez ameaças na data do fato, ao passo que oportunamente lido seu depoimento de fl. 09, confirmou o inteiro teor. (Depoimento do Policial Militar Cassiano Coqui, em juízo).

confirmou o inteiro teor de suas declarações prestadas em sede policial, acrescentando que na época da ocorrência tinham reiteradas notícias de que o acusado estava praticando furtos nesta cidade. Consignou ainda que não se recorda se o acusado estava sob efeito de droga ou alcoolizado no momento do delito, mas que se recorda de ter o acusado verbalizado ameaça e insultos. (depoimento do Policial Militar Farlley de Almeida Silva, em juízo).

“Que o réu foi localizado na subida de Santo Antônio após 15 minutos da prática da subtração; que o estabelecimento comercial estava arrombado e no local foi encontrado uma barra de ferro; que o réu Alexandro estava sozinho quando foi avistado pelo depoente; que a vítima lhe passou as descrições do Alexandro; que o Sr. Romildo disse que viu o réu furtar o estabelecimento; que não presenciou nenhuma ameaça feita pelo réu ao Sr. Antônio Carlos Cirilo; que lido seu depoimento apresentado em sede policial, deseja esclarecer que conhece a pessoa de Antônio como Romildo”. (depoimento de Rafael Dias Junior, em juízo).

Conforme se observa dos depoimentos colacionados aos autos, o réu esteve o tempo todo sob vigilância de sistema de alarme, o que por si só, não permite o reconhecimento da figura do crime impossível.

Isso porque, quando há um perigo, ainda que diminuto para o bem jurídico há a possibilidade da ocorrência do delito, na modalidade tentada, como é o caso dos autos.

Vale ressaltar que, mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo monitoramento, ou sistema de alarme, em face de um eventual descuido dos seguranças, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a
res
, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível.

A tese de crime impossível já se encontra rechaçada pelos Tribunais do país e pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ART. 155, "CAPUT" DO CPB - CRIME IMPOSSÍVEL - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - INAPLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO. 1)
Não há que se falar em ineficácia absoluta do meio se há vigilância efetuada por sistema de videomonitoramento do comércio vítima do furto. Tal tese já foi analisada e rechaçada por todos os Tribunais Pátrios, sendo pacificada a jurisprudência sobre o assunto e não havendo qualquer previsão legal que sufrague a tese da ocorrência de crime impossível nesta situação.
2) Para o reconhecimento do princípio da insignificância faz-se necessária a conjugação de quatro fatores, a saber: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3) Demonstrado nos autos que a apelante faz de pequenos furtos seu meio de vida para sustentar seu vício em drogas, por não possuir fonte de renda fixa, conforme constam vários registros de inquéritos e ações penais por crimes contra o patrimônio conta a recorrente. 3) Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado, o julgador deve se pautar não apenas pelo critério objetivo (valor da res furtiva inferior ao salário mínimo da época dos fatos), mas também pelo critério subjetivo (circunstâncias do caso concreto) para a aplicação do privilégio descrito no § 2º do art. 155 do CP. 4) Apelo improvido. (TJ-ES - APL: 00070476220128080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/04/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2015)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1413041 MG 2013/0354085-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015).

Insta salientar que tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 567 do STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, os autos revelam de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em análise, não havendo que se falar em absolvição.

Por outro lado, requer a defesa a redução da pena imposta.

Após detida análise do caderno processual, não verifico motivos para readequar a pena, que foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e art. 68, ambos do CP.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.